Tribunal: CARF
Processo: 10140.721078/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721078/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.655 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
NORMA RAQUEL STRAGLIOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (IRPF) por dedução indevida de livro caixa. Solicitação de Retificação
de Lançamento foi indeferida.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do respectivo voto
condutor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721078/2013-43
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721078/2013-43

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando tempestividade, dedução de livro caixa e provas.
É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos”.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Dedução de livro caixa. A Notificação de Lançamento veiculou a seguinte
motivação para a glosa da dedução de livro caixa (e-fls. ):
Dedução indevida de Despesas de Livro Caixa.
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor
superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução, está sendo
glosado o valor de R$ *******51.136,61 informado a titulo de Livro Caixa,
indevidamente deduzido.
O indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL acrescentou
a seguinte motivação (e-fls. ):
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
A notificação em questão tem como única infração a "Dedução indevida de despesas de
livro-caixa" no valor de R$ 51.136,61, que é a diferença do valor declarado como
despesas de livro-caixa R$ 61.726,17 com o valor dos rendimentos declarados como
recebidos de pessoa física, R$ 10.589,56. A contribuinte não comprovou a existência do
seu livro-caixa com documentos comprobatórios dos valores gastos. Também não
comprova que os rendimentos declarados como recebidos de ação judicial na Justiça
Federal são passiveis de serem deduzidos com o 1ivro-calxa.
A recorrente afirma que exercia atividades em conjunto com dois outros
advogados (sócios Almir e Eloísio), recebendo 25% dos honorários sucumbenciais e os outros
dois 37,5% cada um, completando a totalidade de 100% dos honorários das ações a atuarem em
conjunto, sendo os alvarás expedidos apenas e nome da recorrente.
Para sustentar o cabimento da dedução empreendida, a contribuinte apresentou
como prova de suas alegações:
(1) recibos dos Srs. Almir e Eloísio a especificar valores de honorários
sucumbenciais recebidos da recorrente por atuação conjunta em ações,
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721078/2013-43

constando a especificação do número da ação, mas não número de inscrição
na OAB (e-fls. );
(2) recibos emitidos pela recorrente a especificar recebimento de honorários
sucumbenciais dos Srs. Almir e Eloísio por atuação conjunta em ações,
constando a especificação do número da ação, mas não número de inscrição
na OAB (e-fls. ).
(3) Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, aquele a especificar
“5928 Rendimentos decorrentes de decisões da Justiça Federal” – “referentes
a depósitos judiciais” (e-fls. e ) e este a especificar rendimentos tributáveis,
não tributáveis e IRRF relativos a depósitos judiciais com especificação do
número das ações (e-fls. e ; e
No caso concreto, a contribuinte declarou (DAA, e-fls. ), além dos R$ 10.589,56,
recebidos de pessoas físicas (e-fls. ), valores recebidos das pessoas jurídicas Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal, nos mesmos montantes de rendimentos e de imposto retido na fonte
(e-fls. ) especificados nos respectivos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte emitidos pelo Banco do Brasil (e-fls. e ) e pela Caixa Econômica
Federal (e-fls. e ).
Nesse contexto, a defesa invocou a Solução de Consulta SRRF/7aRF/DSIT n° 63,
de 22 de fevereiro de 2006, que apresenta a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -IRPF
Ementa: PESSOA FÍSICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FONTE RESPONSÁVEL.
DIRF. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE
RETENÇÃO DO IRRF
A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda
pessoa física, sob a alíquota atual de 3%, incidente na fonte sobre os
rendimentos auferidos a título de honorários advocatícios de
sucumbência, devidos pela Fazenda Federal e requisitados por meio de
precatório, é da secretaria do juízo ou da instituição financeira que efetuar
o pagamento, que deve ser em nome e CPF da pessoa informada pelo Juiz
Federal sob o código 8045 e sob o CNPJ da fonte. Como obrigação
acessória, a fonte pagadora deverá informar a retenção em DIRF anual e
efetuar a entre aa. ao beneficiário dos rendimentos, do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte.
Dispositivos Legais: Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), arts. 43, incisos e
parágrafos: 113, § 1°, 121, parágrafo único, incisos I e II: 128. caput: Lei
n° 8.541/1992. art. 46: RIR/1999, arts. 718. parágrafos e incisos: e Lei n°
10.833, de 2003, art. 27, parágrafos e incisos.
Ementa: HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TRIBUTAÇÃO NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
DO
BENEFICIÁRIO.
REPASSES EFETUADOS A OUTROS ADVOGADOS. DEDUÇÕES
NO LIVRO CAIXA.
Tanto os rendimentos auferidos a título de honorários advocatícios de
sucumbência quanto o respectivo IRRF devem ser levados à Declaração
de Ajuste Anual pelo detentor do rendimento, que poderá se beneficiar
das deduções, no Livro Caixa, dos valores repassados a outros
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721078/2013-43

profissionais, desde que mantenha a sua escrituração e devidos
comprovantes, e que fique caracterizada a necessidade desses repasses na
percepção e na manutenção da fonte pagadora.
Dispositivos Legais: RIR/1999, arts. 75 e 83 e incisos; IN SRF N.o 15, de
2001, art. 15.
(...)
FUNDAMENTOS LEGAIS
(...)
9. Com relação aos fatos apontados pelo interessado, no que diz respeito ao pagamento
do total dos rendimentos em nome do consulente, às alíquotas aplicadas e à retenção do
IRRF em nome do beneficiário do pagamento, em confronto com a documentação
acostada aos autos, pode-se entender que agiu corretamente a (...) instituição financeira
que efetuou os respectivos pagamentos das parcelas de precatório referentes aos
honorários de sucumbência nos anos-base de 2002, 2004 e 2005, pela razão a seguir
exposta.
10. Primeiramente, a procuração de fls. 37 não está no nome da Sociedade Civil, mas no
nome de vários advogados, não havendo, entre os documentos anexados relativo ao
processo judicial, qualquer um que indique que o pagamento foi em nome do
interessado por ser ele o sócio-gerente da referida sociedade, como alegado. Inclusive,
frise-se, não consta, nos Alvarás de Levantamento expedidos pelo Juiz (...), mandando
que lhe pagassem os totais lá assentados, com as respectivas retenções do IRRF (docs.
04 a 07 - fls. 26 a 29), qualquer referência à sua pessoa com essa qualificação. Convém
ressaltar que, caso tenha ocorrido a situação relatada, o interessado deveria ter
peticionado ao Juiz, com vistas à correção do equívoco.
11. Sob esse prisma, conforme informado pelo interessado, se cada advogado
mencionado na procuração tinha direito a uma parcela do ganho auferido, cabia a ele,
detentor do total dos rendimentos, proceder à distribuição das mesmas como pessoa
física. (...)
13. No que diz respeito ao interessado, os valores recebidos em sua totalidade, nos anos-
calendário de 2002, 2004 e 2005, deveriam ter sido oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual dos respectivos exercícios, e informado o IRRF relativo à
totalidade dos rendimentos recebidos. Com relação aos valores repassados aos demais
advogados, deveriam ter sido informados, no quadro "Relação de Pagamentos e
Doações Efetuados", sob o código 24- "Outros".
14. Cabe observar, neste ponto, que, o interessado poderia ter se beneficiado da dedução
dessas despesas com os advogados, quando da apresentação de sua Declaração Anual de
Ajuste, respeitado o disposto no artigo 83, incisos I e II, do Decreto n.o 3000, de 1999
(RIR/99), cujo enunciado segue abaixo: (...)
15. No caso em análise, para habilitar-se ao uso da dedução referente ao artigo n.o 75
supracitado, deve o interessado ter utilizado o Livro Caixa para ali relacionar suas
receitas e despesas mensais incorridas, nos termos previstos no artigo 51, da IN SRF N.o
15, de 06 de fevereiro de 2001.
(...)
CONCLUSÃO
17. Em face do exposto, soluciono a presente consulta, respondendo ao interessado,
relativamente a cada pergunta, conforme abaixo explicitado:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721078/2013-43

A) Com relação ao ano-base de 2002, não está correto o seu entendimento de
que, tendo havido a tributação na fonte sobre a totalidade do valor recebido, os
valores entregues aos demais advogados já sofreram tributação, porquanto
houve dois fatos geradores: no momento em que ele recebeu o rendimento
(primeiro), houve o recolhimento do IRRF; no momento do repasse (segundo
fato gerador), cada beneficiário deveria ter submetido o rendimento ao
recolhimento mensal (carnê-leão). Posteriormente, os rendimentos recebidos e
os impostos devidamente recolhidos deveriam ter sido levados ao ajuste anual.
Tal entendimento decorre do fato de que o Alvará de Levantamento expedido
pelo Juiz Federal estava em seu nome, não havendo qualquer indício de que ele
recebeu como sócio-gerente, como alegado, inclusive, por não haver menção a
qualquer sociedade na procuração apresentada às fls. 37.
Portanto, está correto o seu procedimento em oferecer, em sua DIRPF/2003, a
totalidade dos rendimentos recebidos à tributação juntamente com o imposto
retido na fonte.
B) Com relação ao ano-base de 2003, em tendo havido a individualização dos
montantes de cada advogado por parte da CEF, com as respectivas retenções na
fonte, está correto o procedimento adotado pelo interessado, ao levar à sua
Declaração de Ajuste Anual apenas o seu montante e o respectivo IRRF;
C) Com relação aos anos-base de 2004 e 2005, está correto o procedimento
realizado pelo interessado, quando ofereceu à tributação, nas respectivas
Declarações de Ajuste Anual, a totalidade dos valores relativos às terceira e
quarta parcelas com os correspondentes IRRF. Contudo, a parte de cada
advogado deveria ter sido informada no quadro "Relação de Pagamentos e
Doações Efetuados", sob o código 24- "Outros". Em nenhuma hipótese, caberia
a intitulação de "Doação - Estatuto da Criança", código 15, por razões óbvias;
Assim, cabe a retificação das mesmas para a correção dessa informação
absolutamente equivocada.
D) Conforme colocado no item "A", não somente é/era admissível como
obrigatório, que o interessado ofereça/oferecesse à tributação, em suas
Declarações de Ajuste Anual, a totalidade das parcelas recebidas em seu nome,
com o aproveitamento do IRRF recolhido com o seu CPF, com a ressalva de
que os montantes pagos a cada advogado fossem informados, reitere-se, como
"Outros" no quadro de pagamentos.
No que diz respeito aos pedidos de retificação de Darf ou Darf-Simples, o
aludido artigo 10 da IN SRF N.o 403/2004, deixa claro que tais solicitações
serão indeferidas, quando versarem sobre alteração do campo "CPF/CNPJ" de
Darf relativo a retenções efetuadas por órgãos ou entidades públicos, quando
do pagamento a fornecedores de produtos e serviços.
Note-se, entretanto, que na ficha Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração
de Ajuste Anual da recorrente não constaram pagamentos efetuados para os Srs. Almir e Eloísio.
Logo, de plano, não prospera a alegação de que a recorrente teria observado a Solução de
Consulta em tela, ainda que não vinculante.
A decisão recorrida afastou a argumentação de defesa levantando duas objeções,
transcrevo do voto condutor (e-fls. ):
No caso concreto, observa-se que a contribuinte alegou que o valor de R$ 61.726,20 de
livro caixa, refere-se a rateio de emolumentos pagos a seus sócios, de honorários
advocatícios.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721078/2013-43

Em que pesem as alegações da contribuinte, conforme consta na presente notificação de
lançamento, o rateio de honorários não se enquadra nas hipóteses previstas para
dedução de livro caixa, conforme a legislação acima descrita.
A Solução de Consulta trata de honorários de sucumbência (5200-IRRF -REND
TRABALHO - HONORÁRIOS ADVOC SUCUMBÊNCIA - LEI 13.327/16) e os
honorários em questão não correspondem ao que a lei determina.
Por fim, caso os valores declarados pelos sócios fossem coincidentes com os valores
repassados e confirmados por transferências bancárias, poderíamos ajustar os
rendimentos tributáveis, mantendo a infração.
A solução da presente lide demanda a análise da prova apresentada pela
recorrente, pois, diante dos recibos e dos Comprovantes de Rendimentos apresentados, a SLR foi
indeferida sob o fundamento de não se ter apresentado o Livro Caixa e nem documentos
comprobatórios de despesas nele escrituradas, bem como por não haver comprovação de que os
rendimentos declarados como recebidos de ação judicial são passíveis de serem deduzidos com
Livro Caixa, persistindo a constatação de se ter declarado despesas escrituradas em Livro Caixa
em valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução.
Até o presente momento, subsiste a situação de o Livro Caixa (a ser escriturado
pela contribuinte a receber rendimentos do trabalho não-assalariado) não ter sido carreado aos
autos.
Além disso, os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto
de Renda na Fonte do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal não se constituem em
documentos hábeis para lastrear a escrituração de receitas de Livro Caixa.
Os recibos (que inclusive nem especificam número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil - o número de inscrição dos Srs. Almir e Eloísio é citado apenas nas razões
recursais) indiciam os repasses, porém isoladamente não têm o condão de gerar firme
convencimento no sentido de que os valores levantados de depósitos judiciais referidos nos
Comprovantes de Rendimentos seriam efetivamente honorários advocatícios sucumbenciais,
muito menos honorários sucumbenciais em comum com os Srs. Almir e Eloísio.
A partir do termo “sócios” utilizado pela recorrente, haveria sociedade entre os
três, mas nenhuma prova foi apresentada nesse sentido, nem mesmo para se justificar o repasse
na proporção alegada (25%, 37,5% e 37,5%).
Em resumo, não há nos autos prova capaz de gerar firme convicção no sentido de
os Srs. Almir e Eloísio terem atuado nas ações judiciais e nem de que, uma vez tendo atuado, tal
atuação foi indispensável para a percepção da receita auferida pela recorrente e, principalmente,
não há prova de que tal receita se constituiu em honorários sucumbenciais percebidos enquanto
advogada autônoma e nem de que tenha sido escriturada em Livro Caixa.
Prova. Não é cabível a conversão do julgamento em diligência, pois a prova
documental pretendida já deveria ter sido carreada aos autos com a impugnação (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 16), sendo, por conseguinte, irrelevante que o recurso tenha sido
protocolado em 13/01/2020.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.655 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721078/2013-43

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 168
DF CARF MF
Original